Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHAS EM ARMAMENTOS ADQUIRIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PERANTE A EMPRESA AUTORA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RAZÕES PARA ANULAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO OU AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA EM QUE SE GARANTA O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional concedido quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. Na espécie, diversamente do que alega a Apelante, o relatório da sentença não é defeituoso apenas porque utiliza como referência a descrição fática do caso já estampada na decisão em que apreciado o pedido de tutela provisória de urgência, porquanto observado o disposto no artigo 489, I, do CPC. Do mesmo modo, a valoração das provas pelo Magistrado em sentido contrário aos interesses da parte não é vício de procedimento que enseja a nulidade da sentença, mas sim abre a possibilidade de que, por meio das vias recursais pertinentes, a parte renove o conteúdo de suas pretensões não atendidas, ou seja, submeta à autoridade competente para apreciação de recurso as questões de mérito deduzidas perante o Juiz de origem.
2 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não representa cerceamento do direito de produção de provas o julgamento antecipado do mérito se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário.
3 – Considerando-se a data de instauração do procedimento administrativo e a data da celebração do último termo aditivo contratual celebrado entre as partes, não se verifica o transcurso de prazo prescricional (Decreto no 29.910/32) ou decadencial (Lei no 9.784/1999 c/c Lei Distrital no 2.834/2001) pato a impossibilitar o prosseguimento, pela Administração, da pretensão de buscar anular, sancionando, os efeitos das aquisições de armamentos apontados como inservíveis perante a empresa Apelante.
4 – O alegado desrespeito ao prazo inicialmente previsto para a conclusão do procedimento administrativo não se configura, porquanto tenha a amplitude e complexidade da controvérsia, até mesmo para o estabelecimento de contraditório efetivo, tornado necessária e motivada a dilação do período de instrução e, por conseguinte, de conclusão do procedimento administrativo.
5 – Não há razão para se falar, na espécie, em violação ao devido processo legal, uma vez exercido pela Apelante o direito de audiência de forma ampla e, também, a possibilidade de, por meio de vasta instrução probatória, contraditar os elementos de prova e os relatórios formulados pela Administração Pública a todo momento, tendo a ela sido dado ciência sobre todos os atos procedimentais e a ela conferida a oportunidade de se insurgir contra os critérios e conclusões adotados pela PMDF para desconstituir o efeitos da contratação perfectibilizada anteriormente, em reexame da higidez dos insumos fornecidos para a atividade policial no âmbito do Distrito Federal. Ressalta-se que o não acolhimento das teses defensivas no procedimento administrativo não tem o condão de macular a ampla defesa e o contraditório.
6 – Foi razoável e proporcional a aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração, no prazo de 12 (doze) meses, em virtude da falha na execução do contrato perpetrada pela Apelante. Isso porque a PMDF, após longa instrução probatória que permitiu à Apelante o conhecimento amplo sobre as razões que militavam em seu desfavor no procedimento administrativo, motivou expressamente as justificativas para a aplicação da penalidade, concluindo de forma expressa, após investigações técnicas realizadas dentro do próprio órgão em cotejo com as alegações da fornecedora Apelante e com outros elementos informativos externos ao procedimento administrativo, pela inadequação para o serviço policial das pistolas adquiridas em contratos administrativos celebrado com a Apelante.
7 – A Apelante não tem razão quando argumenta que a prova considerada foi apenas a unilateralmente produzida pela PMDF, uma vez que durante toda a instrução probatória foram considerados elementos informativos decorrentes de investigações conduzidas em relação ao armamento objeto de contenda no âmbito do Exército Brasileiro, da Polícia Civil do Distrito Federal e de outros entes federativos, cotejados com as provas trazidas pela própria Apelante ao Feito, as quais não puderam infirmar de forma deliberada as conclusões da PMDF em que expostas os motivos para se considerar que o mínimo de segurança exigido das armas por ela fornecidas não foi garantido de forma plena.
8 – Por mais que se pressuponha a existência de prejuízo ao erário em virtude da aquisição de armamentos que, comprovadamente, foram inservíveis às finalidades para as quais foram adquiridos, a autotutela e autoexecutoriedade administrativa só se justificam quando o ente público permite à parte envolvida, com a garantia de sua audiência e manifestação, a possibilidade de influenciar, em observância do contraditório e da ampla defesa, no alcance do valor apurado de dano ao erário, uma vez que a penalidade aplicada, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, não tem como consectário direto do mesmo procedimento administrativo o ressarcimento ao erário vindicado. Assim, inexistente demonstração de que a Administração Pública tenha permitido à Apelante a oportunidade de contraditar os expedientes administrativos que conduziram à definição de um valor a ser ressarcido ao erário, deve ser considerada ilegal a persecução de cobrança na seara administrativa sem que as garantias do contraditório e da ampla defesa sejam devidamente observadas.
Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.